Tribunal: TJBA
Processo: 8000414-56.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000414-56.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CLODOALDO BRASIL DA SILVA Advogado(s): VICTOR DO NASCIMENTO SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE DECRETO DESTINADO A SERVIDORES CIVIS. PERCEPÇÃO DE GAP. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, sob o fundamento de inexistência de regulamentação específica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o policial militar faz jus ao adicional de periculosidade com base na Lei nº 7.990/2001, mesmo sem regulamentação específica; (ii) estabelecer se é possível a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial – GAP. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 7.990/2001 condiciona o pagamento do adicional de periculosidade à regulamentação específica, inexistente para os policiais militares, o que impede a sua exigibilidade. O Decreto nº 16.529/2016 aplica-se exclusivamente aos servidores públicos civis do Estado da Bahia, sendo inviável sua extensão aos militares estaduais. O autor já percebe a Gratificação de Atividade Policial (GAP), verba destinada a compensar os riscos inerentes à atividade policial. Inviável a cumulação da GAP com o adicional de periculosidade, por se tratar de vantagens fundadas no mesmo fato gerador. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica no sentido da impossibilidade de concessão do adicional de periculosidade a policiais militares sem regulamentação específica e da vedação à cumulação com a GAP. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A percepção do adicional de periculosidade por policial militar depende de regulamentação específica que estabeleça critérios e condições para sua concessão. 2. Não se aplica aos militares estaduais decreto regulamentador destinado a servidores públicos civis. 3. É vedada a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.990/2001, art. 107; Decreto Estadual nº 16.529/2016; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 5º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0500331-97.2019.8.05.0080, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 19.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0540678-60.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 08.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0512775-02.2018.8.05.0080, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 15.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000414-56.2024.8.05.0113, em que figuram como apelante CLODOALDO BRASIL DA SILVA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.